Tribunal: CARF
Processo: 19515.720516/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720516/2012-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.817 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO
Estando o acórdão em contradição com os recursos apresentados, é de se dar
provimento ao alegado com efeito infringente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, e, de ofício, em virtude evidente de erro
material, sanar a contradição do dispositivo do Acórdão no 3301-012.522, que deveria dispor
“por unanimidade de votos, não conhecer do recurso ofício”, conforme o disposto na Ata da
Reunião de Abril de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declarado manejado pela unidade de origem, sendo que
assim constou na admissibilidade:
No caso em análise, a embargante suscita que o Colegiada teria cometido cometeu um
equívoco na transcrição da ementa da decisão proferida em 1a instância, no relatório da
decisão do acórdão embargado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720516/2012-44
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2012-44

Isto porquê, parece que a ementa da decisão de primeira instância citada no acórdão
embargado pertenceria a outro processo, não guardando correspondência com o
presente.
Portanto, presente o apontamento objetivo do vício inexatidão material por lapso
manifesto, e, não sendo as alegações manifestamente improcedentes, estão presentes os
pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para análise.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreu o
vício. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo colegiado.
Apenas não se rejeitam os embargos de plano, na forma estabelecida no art. 66, do
Anexo II do RICARF.É o relatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Os embargos devem ser conhecido.
Ao transcrever o a ementa no relatório, este relator transcreveu de modo
equivocado, assim, devendo constar a ementa correta:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2008, 31/08/2008
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS PAGO POR SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
O estabelecimento gerador ou distribuidor, inclusive o agente comercializador de
energia elétrica, pode excluir da base de cálculo da Cofins, o ICMS retido e recolhido
na condição de substituto tributário referente a operação de fornecimento de energia
elétrica, não destinada à industrialização ou à comercialização, a consumidor final
(pessoa física ou jurídica) situado em outro Estado da Federação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2008, 31/08/2008
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS PAGO POR SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
O estabelecimento gerador ou distribuidor, inclusive o agente comercializador de
energia elétrica, pode excluir da base de cálculo da Cofins, o ICMS retido e recolhido
na condição de substituto tributário referente a operação de fornecimento de energia
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.817 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720516/2012-44

elétrica, não destinada à industrialização ou à comercialização, a consumidor final
(pessoa física ou jurídica) situado em outro Estado da Federação.
Assim, o pleito deve ser provido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração sem efeitos
infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 344
DF CARF MF
Original